Tribunal: TRF3
Processo: 5001488-78.2022.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
89/907)

5001488-78.2022.4.03.6121

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001488-78.2022.4.03.6121

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: MATEUS JULIANO ALMEIDA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGO SANDRET DA COSTA FONSECA - SP391911-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR: MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO CASTRENSE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REFORMA E REINTEGRAÇÃO INDEVIDAS. ENCOSTAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO SEM REMUNERAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por militar temporário contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer seu direito ao encostamento para tratamento médico até a estabilização do quadro clínico, afastando, contudo, a reintegração como adido com percepção de soldo, a reforma e a indenização por danos morais e materiais. O autor sustenta ter sofrido entorse no joelho durante atividade militar, com nexo causal reconhecido em perícia, postulando reintegração remunerada, reforma com fundamento nos arts. 108 e 109 da Lei no 6.880/1980 e reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o militar temporário, incapacitado para o serviço castrense, faz jus à reintegração como adido com remuneração ou à reforma; (ii) estabelecer se está comprovado o nexo de causalidade entre a lesão no joelho e a atividade militar; (iii) determinar se o licenciamento enseja indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O militar temporário não possui estabilidade, podendo ser licenciado ex officio por conveniência do serviço, nos termos do art. 121, §3o, da Lei no 6.880/1980, ato que goza de presunção de legitimidade.

A Lei no 6.880/1980, com as alterações da Lei no 13.954/2019, exige, para a reforma do militar temporário, a comprovação de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, bem como, nas hipóteses legais, o nexo causal com o serviço.

A perícia judicial conclui que o autor apresenta incapacidade apenas para as atividades militares, mantendo aptidão para o labor em meio civil, o que afasta a invalidez total exigida para a reforma.

A documentação médica revela lesão preexistente no joelho, inclusive com cirurgia anterior à incorporação, e inexiste formalização administrativa de acidente em serviço, o que impede o reconhecimento inequívoco do nexo causal.

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que o militar temporário apenas incapacitado para o serviço militar, sem invalidez total e permanente, não faz jus à reforma, sendo legítimo o licenciamento.

Precedentes deste Tribunal reconhecem que, ausente incapacidade total e permanente ou nexo causal, não há direito à reintegração ou reforma, sendo cabível apenas o encostamento para tratamento médico.

A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos do art. 37, §6o, da CF e dos arts. 186 e 927 do CC, requisitos não configurados diante da legalidade do licenciamento e da ausência de conduta ilícita da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

O militar temporário somente faz jus à reforma quando comprovada incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, nos termos da Lei no 6.880/1980, com as alterações da Lei no 13.954/2019.

A incapacidade apenas para o serviço militar, desacompanhada de prova inequívoca do nexo causal com a atividade castrense, não autoriza reintegração ou reforma.

O licenciamento regular de militar temporário, ainda que necessite de tratamento médico, não configura ato ilícito e não gera direito à indenização, sendo cabível apenas o encostamento para fins terapêuticos, sem remuneração.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, §6o;

Lei no 6.880/1980, arts. 106, 108, 109, 111 e 121;

Lei no 13.954/2019;

Decreto no 57.654/1966;

CC, arts. 186 e 927;

CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp no 1.123.371/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 19.09.2018;

STJ, AgInt no REsp 1.763.436/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 19.08.2019;

TRF3, ApCiv 5003616-93.2020.4.03.6104, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 27.05.2025;

TRF3, ApCiv 5001313-74.2018.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 09.10.2025;

TRF3, ApCiv 5000724-91.2020.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, 2a Turma, j. 19.02.2026;

TRF3, ApCiv 5000013-61.2019.4.03.6002, Rel. Juiz Fed. Conv. Luciano Pedrotti Coradini, j. 06.02.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001488-78.2022.4.03.6121

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: MATEUS JULIANO ALMEIDA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGO SANDRET DA COSTA FONSECA - SP391911-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR: MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MATEUS JULIANO ALMEIDA DOS SANTOS contra a sentença de ID 292195802, proferida pela 1o Vara Federal de Taubaté/SP, que, nos autos de procedimento comum ajuizado em face da União Federal, julgou a demanda parcialmente procedente, ao reconhecer devido o encostamento do autor para que receba tratamento médico até a estabilização do quadro de saúde e afastar o direito à reintegração como adido, com percepção de soldo, bem como os pedidos de reforma e indenização por danos morais e materiais.

Consta dos autos que o autor, incorporado em 01/03/2016 como militar temporário, alega ter sofrido entorse no joelho durante atividade militar em julho/2019, evoluindo para quadro incapacitante e culminando com seu licenciamento em 31/01/2021.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese: que o laudo pericial judicial reconheceu o nexo causal entre a lesão e a atividade militar; que a jurisprudência do STJ assegura ao militar temporário incapacitado o direito à reintegração como adido, com remuneração, independentemente de a incapacidade ser temporária; que, comprovado o nexo, faria jus à reforma nos termos dos arts. 108 e 109, §2o, da Lei no 6.880/1980; que o licenciamento configurou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; e que são devidos danos materiais no montante de R$ 1.262,63, referentes a despesas médico-hospitalares suportadas após o licenciamento. Requereu, ainda, a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre a condenação.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 292195825).

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia dos presentes autos na definição das consequências jurídicas da incapacidade do ex-militar constatada.

A sentença de parcial provimento foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por MATEUS JULIANO ALMEIDA DOS SANTOS em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando, em síntese, provimento jurisdicional para que seja declarada a nulidade do ato de sua exclusão das fileiras do Exército e, em consequência, seja determinada a sua reintegração na condição de adido, com o recebimento de valores retroativos desde o seu licenciamento. Sucessivamente, requer o pagamento do soldo, vantagens pecuniárias e danos morais.

O autor foi incorporado no serviço militar obrigatório em 01/03/2016, tendo obtido aprovação em TAF (Teste de Aptidão Física) quando da incorporação e nos anos seguintes. Em junho de 2019, enquanto realizava exercícios durante o ensaio da ordem a patrulha do CFC, na segunda fase do Curso de Formação de Sargento Temporário, sofreu um entorse de joelho direito direito e, desde então, ficou impossibilitado de realizar exercícios físicos.

Passou por tratamento médico e realizou sessões de fisioterapia, mas foi licenciado no exército em 31/01/2021, ainda que não tivesse se recuperado da lesão sofrida.

Afirma que foi submetido a inspeção de saúde quando do ingresso na carreira militar, sendo julgado apto, tanto fÍsica, como psicologicamente para as atividades castrenses, mas depois da lesão que teve no tempo em que esteve em atividade militar não se restabeleceu completamente.

Sob tais fundamentos, dentre outros expostos na inicial, pugna a parte autora pela sua reintegração às fileiras do Exército para receber tratamento médico adequado, permanecendo, nesse período, na condição de adido até a sua reabilitação, bem como a condenação da UF em danos morais e materiais e recebimento do soldo de todo o período desde o licenciamento.

A análise do pedido de tutela antecipada foi postergada, e foi determinada a realização de perícia médica (ID 258001424).

A União apresentou contestação, tendo impugnado o valor atribuído à causa, em sede de preliminar (ID 261333649). Afirma que o autor foi incorporado em março de 2016 para prestação de serviço militar obrigatório, e que obteve as prorrogações possíveis, porém foi licenciado em 03/02/2020, após permanecer afastado do serviço ativo por mais de 90 dias, por ser militar temporário e que ainda não adquirira estabilidade. Aduz que se constatou que o autor estava temporariamente incapacitado, podendo ser recuperado a curto prazo, e ainda, que a doença não possui relação de causa e efeito com o serviço militar, pois já existia ao tempo da incorporação (o autor foi submetido a cirurgia no joelho direito no ano de 2014). Ademais, sustenta que estava capacitado para o exercício de atividades laborais civis. Afirma que o acidente mencionado na inicial não ocorreu em serviço, pois não foi comunicado formalmente pelo militar acidentado aos superiores, mediante “parte de acidente”, motivo pelo qual, inclusive, não foi instaurada sindicância para apuração da ocorrência. Informa que a Lei n° 13.944/2019 determina que, não estando o militar total e permanentemente impossibilitado para exercer toda e qualquer atividade laborativa, impõe-se o licenciamento, havendo apenas o encostamento para fins de receber o tratamento médico necessário, sem remuneração.

Juntado o laudo pericial (ID 266259262).

Foi indeferido o pedido de tutela de urgência (ID 266803286).

Juntado o laudo pericial complementar (ID 267848273).

O autor requereu que fosse esclarecido pelo perito se seria possível a realização de atividades administrativas por ele no âmbito do Exército (ID 269553889).

A União apresentou razões finais (ID 272074586).

II – FUNDAMENTAÇÃO

Esclareço que resta prejudicado o pedido do autor para mais uma complementação do laudo pericial tendo em conta que o questionamento apresentado no ID 269553889 não é de ordem médica.

No caso em comento, verifico que o autor se insurge contra o ato que determinou o seu licenciamento das fileiras do Exército Brasileiro durante tratamento médico para recuperação da capacidade laborativa. Alega que o referido ato é ilegal, pois sofreu acidente em ato de serviço em junho de 2019. A incorporação ocorreu em 2016 e o licenciamento em 2020.

O autor era militar temporário, contava com menos de 10 anos de atividade militar quando de seu licenciamento, conforme dispõe o art. 50, IV, da Lei no 6.880, de 1980.

Como é cediço, militar temporário é aquele que "presta o serviço militar por prazo determinado e destina-se a completar as Armas e os Quadros de Oficiais e as diversas Qualificações Militares de praças, conforme for regulamentado pelo Poder Executivo" (Lei no 6.391/76, art. 3o, II), não tendo direito à estabilidade, em face dos caracteres de temporariedade e precariedade da atividade que desempenha.

Tanto o licenciamento do serviço ativo quanto o reengajamento podem ocorrer ‘ex officio’ e por conveniência da administração militar, nos termos do art. 121 da Lei n.o 6.880/80 (II, e § 3.o, “b”), que prescrevem:

“O licenciamento do serviço ativo se efetua:

(...)

II- ‘ex officio’

§ 3o. O licenciamento ‘ex officio’ será feito na forma da legislação que trata o serviço militar e dos regulamentos específicos de cada Força Armada:

(..)

b) por conveniência do serviço.

§ 4o O militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração e, exceto o licenciado ex officio a bem da disciplina, deve ser incluído ou reincluído na reserva.”

Pela leitura da legislação mencionada, verifica-se que a Administração Militar poderia licenciá-lo de ofício, pelo fato do ato ser revestido de discricionariedade da Organização Militar.

Na hipótese do militar temporário necessitar de tratamento médico mesmo após a desincorporação, deve ele ser mantido em encostamento à organização militar, única e exclusivamente para fim de tratamento médico, não fazendo jus à percepção de vencimentos, nos termos do art. 149 do Decreto no 57.654, de 1966. A necessidade de fornecimento de tratamento médico ao servidor militar, não prejudica a produção de efeitos jurídicos do ato administrativo de licenciamento/desincorporação, que afasta o destinatário do serviço ativo militar e, em consequência, o direito subjetivo à percepção da pretendida remuneração

A teor do art. 106, da Lei 6.880/1980, com a novel redação, aplicável a data do licenciamento ocorrido em fevereiro de 2020:

“Art. 106. A reforma será aplicada ao militar que:

se temporário:

a) for julgado inválido;

b) for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas, quando enquadrado no disposto nos incisos I e II do caput do art. 108 desta Lei;

Outrossim, a concessão de reforma a militar temporário por doença incapacitante apenas para o serviço militar depende da comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade e o serviço castrense. Consoante o laudo do perito judicial: O autor é portador de Lesão corno posterior do menisco medial, lesão/menisectomia parcial do corno posterior do menisco lateral e osteoartrose tricompartimental do joelho direito com condropatia grave, discreto derrame articular. Apresenta incapacidade para as atividades inerentes ao serviço militar, podendo exercer funções ocupacionais em meio civil.

Em que pese o autor ter relatado à perita que sofreu entorse do joelho direito durante atividades militares, pela análise das atas de inspeção médica juntada aos autos, verifica-se que houve preexistência da lesão de ligamento cruzado do joelho direito, de forma que o autor chegou a ser submetido a cirurgia no ano de 2014.

Outrossim, não houve qualquer formalização do suposto acidente em serviço noticiado pelo autor, de forma que não restou demonstrada nos autos a relação de causalidade entre a lesão sofrida em 2019 e a atividade militar.

Não se verifica vício de legalidade no ato de licenciamento do autor, tendo em conta que foi regularmente lastreado na legislação de regência para os militares que não gozam de estabilidade e quando não há comprovação de nexo de causalidade entre a incapacidade para serviços militares e a atividade militar em si.

Não foi possível afirmar a relação de causa e efeito entre a patologia apresentada e a atividade militar, considerando a preexistência de artrose tricompartimental e lesão do ligamento anterior cruzado e do menisco lateral cerca de 2 anos antes da incorporação somada a ausência de formalização do suposto “acidente em serviço” durante corrido em forma em 2019.

Nesse contexto, verifica-se que o autor apresenta incapacidade para o serviço castrense, sem a necessária relação com o referido serviço, não sendo possível a sua reforma, tampouco, indenização por danos morais, considerando não há conduta danosa atribuível a Administração ao efetuar o seu licenciamento.

Entretanto, considerando que, quando do seu licenciamento, o demandante ainda necessitava de tratamento médico, conforme determinado na ata de ata de inspeção de saúde realizada em janeiro de 2020 – ID 261335051, pag.19, o autor, deveria, mesmo após o licenciamento, receber tratamento médico fornecido pela Organização Militar, em regime de encostamento, a teor do disposto no item 14 do art. 3 do Decreto no 57.654/66.

Por isso, não há motivo na lei que determine a sua reintegração e permanência na Força.

Assevero , ainda, que tivesse sido comprovado o liame entre a lesão sofrida e a atividade militar, com a recuperação da capacidade para atividades civis, seria possível o licenciamento do autor, ante a ausência de estabilidade.

No mesmo sentido, o julgado a seguir:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR EXÉRCITO. ACIDENTE EM SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÃO ORTOPÉDICA. RECUPERAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO INCAPACITANTE. DANOS MATERIAIS EMERGENTES. DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL. PENSÃO VITALÍCIA. INCABÍVEIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Apelação interposta pelo autor, ex-militar temporário do Exército, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de São Carlos que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais e pagamento de pensão por redução da capacidade laborativa com fundamento no art. 950 do CC. Condenado ao autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, com a exigibilidade suspensa na forma do art. 98 do CPC.

2. É entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça de que a União Federal possui responsabilidade objetiva por eventuais acidentes sofridos por servidores militares quando no exercício de suas atividades profissionais, com fulcro no art. 37, § 6o da Constituição Federal, uma vez que a manutenção da integridade física dos membros do Exército, de sua incolumidade durante o período em que estiverem em serviço, é dever da Administração Pública – cuja violação enseja o direito à correspondente reparação civil.

3. Como se extrai do § 6o do art. 37 da Constituição da República, a responsabilidade civil do Estado prescinde da demonstração de dolo ou culpa, caracterizando-se, portanto, como responsabilidade objetiva, na modalidade da teoria do risco administrativo. Devem ser demonstrados a conduta, o dano e o nexo de causalidade.

4. Em relação à colisão da viatura durante deslocamento de comboio militar, é inconteste que tal episódio caracterizou acidente em serviço, bem como o nexo de causalidade com a lesão sofrida pelo militar, conforme apurado pela própria Administração Militar como demonstram o Registro de Acidente n. 123/2016 e Atestado de Origem n. 62/2016.

5. De outro turno, perícia médica realizada em Juízo por especialista em ortopedia e traumatologia apontou a inexistência de comprometimento ortopédico que torne o autor incapacitado para o exercício de atividades laborais e para as atividades da vida civil, bem como que houve recuperação do quadro clínico.

6. os elementos probatórios constantes dos autos comprovam a existência do fato lesivo e o nexo causal com a atividade militar (acidente em serviço). Igualmente, é incontroverso que ocorreu uma lesão ortopédica, porém, como atestou o perito, houve recuperação do quadro clínico sem qualquer repercussão incapacitante. Nesta esteira, não há que se falar no pensionamento previsto no art. 950 do CC, porquanto não comprovada a redução da capacidade laboral. De fato, a concessão do pensionamento vitalício de que trata o diploma civil não está condicionado somente à comprovação da lesão e do nexo de causalidade, mas, também, da efetiva redução ou perda da capacidade laborativa, o que não é o caso dos autos.

7. No que concerne ao dano moral, é indispensável a demonstração da ocorrência de sofrimento desproporcional e incomum, cuja compensação pecuniária possa amenizar o prejuízo causado pelas sequelas irreversíveis com as quais o autor terá que conviver por toda vida. Na hipótese, não há que se falar em dano moral. O expert atestou que houve recuperação do quadro clínico e foi categórico em afirmar que “não foi observado comprometimento que torne o periciando incapacitado para o exercício de atividades laborais e para atividades da vida civil”.

8. Escorreita a decisão do magistrado sentenciante que determinou, tão somente, o ressarcimento das despesas médicas efetivamente comprovadas nos autos conforme notas juntadas, à título de dano emergente. Irretorquível a sentença.

9. Recurso não provido.

(ApCiv 5001787-15.2018.4.03.6115, Relator Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, 1a Turma, TRF3, DJEN DATA: 11/02/2021)

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, extingo o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido apenas para reconhecer a necessidade do autor ser mantido sob ENCOSTAMENTO, nos termos do Dec. 57.654/1960, para que receba tratamento médico pela Organização Militar, até a estabilização do quadro.

Tendo em conta que a UF decaiu de parte mínima do pedido, condeno a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% do valor da causa, observando-se a suspensão do artigo §3o, artigo 98, CPC.

Custas na forma da lei.

Em homenagem aos princípios da instrumentalidade, celeridade e economia processual, as eventuais apelações interpostas pelas partes serão recebidas no efeito suspensivo (art. 1.012 do CPC). No caso de intempestividade, esta será oportunamente certificada pela Secretaria.

Interposto(s) o(s) recurso(s), caberá à Secretaria, mediante ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para contrarrazões, e, na sequência, remeter os autos ao Tribunal Regional Federal da 3.a Região.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

P.I.”

O militar temporário constitui categoria específica prevista na legislação castrense, caracterizada pela prestação de serviço militar por prazo determinado, destinando-se a complementar os quadros das Forças Armadas. Diferentemente do militar de carreira, não possui estabilidade assegurada, podendo ser licenciado a qualquer tempo por critérios de conveniência e oportunidade da Administração Militar.

Conforme estabelecido no artigo 121, §3o, da Lei no 6.880/80, o licenciamento ex officio será feito "por conclusão de tempo de serviço ou de estágio" e "por conveniência do serviço". Tal previsão confere discricionariedade à Administração Militar para decidir sobre a permanência ou desligamento do militar temporário.

A legislação a ser aplicada no caso dos autos é a já referida Lei no 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), com as alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019, conforme o princípio tempus regit actum, considerando que o ato de licenciamento ocorreu em 31/01/2021.

Em se tratando de pedido de reintegração e/ou reforma de militar das forças armadas há necessidade de se averiguar: (I) se está comprovada lesão ou doença, (II) se há incapacidade, (III) em caso positivo, o grau da incapacidade (se definitiva ou não), (IV) a extensão da incapacidade (se apenas para atividades militares ou para todo e qualquer trabalho), (V) se há nexo de causalidade entre a lesão ou doença e a atividade militar e (VI) a situação funcional do militar.

Nos termos do artigo 111, §2o, da mesma lei de regência, o militar temporário só fará jus à reforma se for considerado inválido por estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral e se comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação das atividades militares.

No caso concreto, o apelante foi incorporado em 01/03/2016 e alega ter sofrido entorse do joelho direito durante atividade militar em junho/2019, acidente não comunicado formalmente para apuração administrativa, ocasião em que iniciou tratamento conservador e fisioterápico. Consta nos autos, todavia, a existência de exame anterior e de história cirúrgica no mesmo joelho em 2014, a demonstrar pré‐existência de lesão degenerativa. Juntaram‐se ao conjunto probatório exames como ressonâncias magnéticas, prontuário e demais documentos militares, além de perícia médica determinada pelo juízo (ID 292195679). Consta, ainda, referência à seguinte informação, que compõe o prontuário do autor (ID 292195659 – fls. 6):

f. Consta de seu prontuário (Anexo III), ter passado por visita médica no dia 17 de junho, tendo sido anotado pelo oficial médico, Aspirante-a-Oficial RENAN PATARO, o seguinte histórico:

“Relata que no dia 7/6 durante atividade no quartel, subindo morro de terra, apresentou torção de joelho D, evoluiu com edema discreto e dor em linha intermediária. Possui consulta com Cap Valença agendada para o dia 22/07, ainda não realizou RNM. Mantém quadro de dor e edema discreto para marchas prolongadas, crepitações à extensão de MID. Nega pat e med. Alergia a penicilina”.

“CID – M23.2 – Transtorno do menisco devido à ruptura ou lesão antiga”.

Há, portanto, conflito probatório quanto à origem exclusiva do quadro incapacitante.

A prova pericial oficial (ID 292195679) chegou à conclusão de que o apelante apresenta incapacidade para as atividades típicas do serviço militar, mas há capacidade para desempenhar funções em ambiente civil. No confronto entre a existência de documentação que indica lesão preexistente e cirurgia em 2014, e a ausência de formalização administrativa do eventual acidente em serviço em 2019, concluo estar afastada a demonstração inequívoca do nexo de causalidade necessário para declarar a ilegalidade do licenciamento.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO. INCAPACIDADE PARCIAL. INAPLICABILIDADE DA REFORMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da UNIÃO, reformando a sentença que havia concedido a reforma militar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a militar temporária, licenciada após a vigência da Lei no 13.954/2019, faz jus à reforma militar em razão de incapacidade parcial para atividades castrenses.

III. Razões de decidir

O Estatuto dos Militares, com as alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019, diferencia a situação dos militares de carreira e dos militares temporários no que tange à reforma.

Nos termos do art. 109, § 3o, do Estatuto dos Militares, a reforma somente é concedida ao militar temporário se constatada incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, pública ou privada.

Laudo pericial indica que a agravante é portadora de sequela de tendinite de punho, com relação concausal com sua atividade castrense, estando incapacitada definitivamente para o serviço militar, mas não para outras atividades laborais.

O licenciamento foi realizado conforme legislação vigente, não havendo ilegalidade no ato administrativo.

Precedentes do STJ indicam que o militar temporário incapacitado temporariamente deve ser mantido na condição de encostado, sem percepção de remuneração, até sua recuperação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Lei no 13.954/2019 estabeleceu distinção entre militares de carreira e temporários no que se refere à concessão da reforma. 2. O militar temporário só faz jus à reforma se constatada sua incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, pública ou privada.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), arts. 104, 106, 108, 109 e 110; Lei no 13.954/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.763.436/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019; STJ, EREsp 1.123.371/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 19/09/2018.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003616-93.2020.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 27/05/2025, DJEN DATA: 02/06/2025)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO EX OFFICIO DE MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE AUDITIVA PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE MILITAR. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO OU REFORMA EX OFFICIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-militar temporário, diagnosticado com perda auditiva unilateral durante o período de serviço ativo no Exército Brasileiro, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato de licenciamento ex officio, de reintegração às fileiras castrenses como adido para fins de tratamento de saúde, e de concessão de reforma ex officio. O apelante alegou incapacidade decorrente do serviço militar e pleiteou também indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o militar temporário licenciado ex officio por término de tempo de serviço, diagnosticado com perda auditiva parcial, tem direito à reintegração como adido para tratamento de saúde; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reforma ex officio em virtude de suposta incapacidade definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estatuto dos Militares (Lei no 6.880/1980) prevê a possibilidade de reforma ex officio apenas quando demonstrada incapacidade definitiva do militar, sendo exigido, no caso de incapacidade apenas para as atividades militares, o nexo de causalidade com o serviço, requisito não verificado nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o militar temporário, sem estabilidade, pode ser licenciado ex officio ao término do tempo de serviço, desde que não se encontre total e permanentemente incapacitado para qualquer atividade laboral, hipótese em que não subsiste direito à reintegração ou à reforma.

O laudo pericial é conclusivo ao afastar tanto a invalidez quanto o nexo entre a perda auditiva e o serviço castrense, registrando que o autor possui audição social preservada, encontra-se apto para funções desempenhadas no Exército e mantém vínculos empregatícios na vida civil.

A ausência de incapacidade definitiva e de nexo causal entre a moléstia e o serviço militar impede a concessão de reforma ex officio, nos termos dos arts. 108, VI, e 111 da Lei no 6.880/1980, bem como inviabiliza a reintegração como adido.

Sendo válido o ato de licenciamento e inexistente ilicitude, resta prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios fixados na origem em 1%, observando-se o art. 98, § 3o, do CPC quanto à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O militar temporário licenciado ex officio por término do tempo de serviço, sem estabilidade e sem comprovação de invalidez total e permanente, não tem direito à reintegração ou à reforma ex officio.

A ausência de nexo causal entre a moléstia e o serviço militar, quando existente apenas incapacidade parcial, afasta a possibilidade de reforma com base nos arts. 108 a 111 do Estatuto dos Militares.

O ato de licenciamento militar possui presunção de legitimidade e só pode ser invalidado mediante prova robusta de vício, o que não se verifica quando há aptidão laborativa e ausência de incapacidade definitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o; Lei no 6.880/1980, arts. 108, 109, 110, 111, 121, 122.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.123.371, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell, DJe 12.03.2019; TRF3, ApCiv 5006222-18.2020.4.03.6000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 16.06.2025; TRF3, AI 5026604-48.2024.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 03.06.2025.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001313-74.2018.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 09/10/2025, DJEN DATA: 13/10/2025).”

Assim, a norma que disciplina o licenciamento de temporários, interpretada à luz do Estatuto dos Militares (Lei no 6.880/1980) e do regulamento aplicável, permite a saída do efetivo quando não constatada incapacidade total e permanente, reservando‐se à Administração a adoção de medidas de assistência como o encostamento, providência destinada a viabilizar o tratamento médico‐hospitalar ao militar necessitado, sem, entretanto, implicar automaticamente a conversão do vínculo para adido remunerado ou em reforma com percepção de proventos.

No tocante aos pedidos de indenização por danos morais e materiais, também entendo indevidos.

Para a responsabilização civil do Estado exige-se demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre ambos. Nos presentes autos, não restou demonstrada conduta administrativa atentatória aos direitos do apelante que pudesse configurar abuso ou omissão culposa apta a gerar obrigação indenizatória. A mera ocorrência de afastamento ou licenciamento não é, por si só, fundamento suficiente para imputar responsabilidade por dano moral, principalmente quando a Administração agiu no exercício de prerrogativas legalmente previstas e diante de quadro médico que admite interpretações concorrentes.

A circunstância de o autor ter sido desligado, ainda que portador de incapacidade para o serviço militar, não configura, por si só, ato ilícito, sobretudo diante da inexistência dos requisitos legais para reintegração remunerada ou reforma. Não se verifica, portanto, violação apta a ensejar reparação moral ou material.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O SERVIÇO MILITAR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por militar temporário em face da União Federal, visando à reforma com proventos de 3o Sargento, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e à concessão de auxílio-invalidez. O autor sofreu Acidente Vascular Cerebral em 2017, desenvolvendo epilepsia e aneurisma, tendo sido desincorporado em 2019. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de inexistir invalidez total. O autor apelou, sustentando que o laudo pericial comprova sua invalidez e invocando o quanto decidido em ação anterior que reconhecera a ilegalidade do licenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à reforma ex officio com proventos de 3o Sargento; (ii) verificar se há nexo de causalidade entre a enfermidade e o serviço militar; e (iii) analisar a possibilidade de indenização por danos materiais e morais e de concessão de auxílio-invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável é o Estatuto dos Militares (Lei no 6.880/1980), em sua redação anterior à Lei no 13.954/2019, conforme o princípio tempus regit actum, uma vez que a incapacidade surgiu em 2017.

O laudo pericial judicial, elaborado por neurologista, conclui pela incapacidade parcial e permanente do autor, apenas para atividades que demandem esforço físico intenso ou risco de integridade, afastando a invalidez total.

A perícia judicial também conclui pela ausência de nexo causal entre a patologia e o serviço militar, enquadrando o caso no art. 108, VI, da Lei no 6.880/1980.

Nos termos do art. 111, II, da Lei no 6.880/1980, o militar temporário só faz jus à reforma se for considerado inválido total e permanentemente para qualquer trabalho, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do STJ (EREsp no 1.123.371/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 19.09.2018) consolida o entendimento de que o militar temporário apenas incapacitado para o serviço militar, sem nexo causal e sem invalidez total, não faz jus à reforma, sendo cabível o licenciamento.

A reintegração do autor como adido, determinada no MS no 5000637-72.2019.4.03.6144, atende à exigência de manutenção do tratamento, mas não gera automaticamente direito à reforma.

O pedido de indenização por danos materiais e morais há de ser indeferido, pois a negativa administrativa de direito não configurado não constitui ilícito indenizável.

O auxílio-invalidez, previsto no art. 1o da Lei no 11.421/2006, exige prova de necessidade de cuidados permanentes de enfermagem, o que não foi demonstrado, já que o laudo apenas recomendou acompanhamento médico regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Tese de julgamento:

O militar temporário sem estabilidade só tem direito à reforma ex officio quando comprovada invalidez total e permanente para qualquer atividade, civil ou militar.

A incapacidade apenas para o serviço militar não gera direito à reforma quando inexistente nexo causal com o serviço castrense.

A negativa administrativa de reforma em hipótese não amparada por lei não configura ilícito indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.880/1980, arts. 50, e; 82; 106, II e III; 108, VI; 109; 110, §1o; 111, II. Lei no 11.421/2006, art. 1o. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.123.371/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 19.09.2018, DJe 12.03.2019.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000724-91.2020.4.03.6144, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 19/02/2026, DJEN DATA: 24/02/2026);

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO. REFORMA. DANO MORAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em ação objetivando a anulação de licenciamento, a reintegração ao Exército para fins de reforma ou tratamento de saúde, a indenização por danos morais e a isenção do imposto de renda. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos, tendo o autor apelado para reformá-la.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há dever da União de indenizar o autor por danos morais, bem como de promover sua reintegração e reforma, em decorrência de alegada incapacidade superveniente.

III. Razões de decidir

3. Os pedidos de anulação de licenciamento, reintegração e reforma são improcedentes. As sindicâncias apuratórias concluíram que os acidentes sofridos pelo militar (de trânsito e durante exercício militar) não configuraram acidente em serviço. Relatórios médicos do Exército e inspeções de saúde indicaram inaptidão temporária ou incapacidade temporária com prognóstico de recuperação, sem, contudo, implicar incapacidade para atividades laborativas civis. O laudo pericial confirmou o tratamento adequado e atestou incapacidade parcial e definitiva do autor, compatível com sua profissão atual. Ademais, o art. 110, § 1o, do Estatuto dos Militares (Lei no 6.880/1980), em sua redação anterior à Lei no 13.954/2019, exigia que a reforma por incapacidade definitiva decorrente de acidente em serviço fosse condicionada à invalidez total e permanente para qualquer trabalho, o que não se verificou no caso concreto. O licenciamento de militar temporário, por sua vez, constitui ato discricionário da Administração, cuja anulação exige prova inequívoca de ilegalidade ou vício insanável, o que não ocorreu, conforme entendimento deste Tribunal, como demonstrado no julgamento da ApCiv 5000213-13.2017.4.03.6140 do TRF 3a Região.

4. O pedido de indenização por danos morais é improcedente. A reparação por danos morais exige a comprovação de uma conduta ilícita, nexo causal e dano efetivo, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC. No caso, não há ilegalidade no ato de licenciamento que justifique a condenação em danos morais, nem houve exposição do militar a riscos que ultrapassem a razoabilidade do contexto militar, como firmou o TRF 3a Região no julgamento da ApCiv 0001842-04.2015.4.03.6100.

5. O pedido de isenção do imposto de renda é improcedente. A isenção tributária, neste caso, está vinculada à reforma do militar, conforme o art. 6o, XII, da Lei no 7.713/1998. Tendo sido negado o pedido de reforma, o benefício fiscal pleiteado não se aplica.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida. Honorários advocatícios acrescidos de 1% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.880/1980, arts. 108, III, 109 e 110, § 1o; Lei no 7.713/1998, art. 6o, XII; CC, arts. 186 e 927; e CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApCiv 0000236-26.2015.4.03.6007, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, 1a Turma, j. 04.06.2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 11.06.2019; TRF 3a Região, ApCiv 5000213-13.2017.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 09.10.2025, DJEN DATA: 14.10.2025; e TRF 3a Região, ApCiv 0001842-04.2015.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, j. 21.10.2020, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 26.10.2020.

(TRF 3a Região, Turma Regional de Mato Grosso do Sul, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000013-61.2019.4.03.6002, Rel. Juiz Federal Convocado LUCIANO PEDROTTI CORADINI, julgado em 06/02/2026, DJEN DATA: 10/02/2026).”

Nesse contexto, considerando a valoração probatória realizada, concluo pela manutenção da sentença recorrida, que determinou o encostamento do autor, sem percepção de remuneração, em consonância com a sistemática legal aplicável aos militares temporários.

Diante do insucesso do recurso interposto, é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11 do CPC, pelo que, ressalvados os limites indicados no referido dispositivo legal, majoro em 10% os honorários advocatícios fixados na sentença, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e, por outro lado, deparando-se apto a remunerar o trabalho do procurador em proporção à complexidade do feito, devendo ser observadas as condições do art. 98, §3o, do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO CASTRENSE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REFORMA E REINTEGRAÇÃO INDEVIDAS. ENCOSTAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO SEM REMUNERAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por militar temporário contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer seu direito ao encostamento para tratamento médico até a estabilização do quadro clínico, afastando, contudo, a reintegração como adido com percepção de soldo, a reforma e a indenização por danos morais e materiais. O autor sustenta ter sofrido entorse no joelho durante atividade militar, com nexo causal reconhecido em perícia, postulando reintegração remunerada, reforma com fundamento nos arts. 108 e 109 da Lei no 6.880/1980 e reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o militar temporário, incapacitado para o serviço castrense, faz jus à reintegração como adido com remuneração ou à reforma; (ii) estabelecer se está comprovado o nexo de causalidade entre a lesão no joelho e a atividade militar; (iii) determinar se o licenciamento enseja indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O militar temporário não possui estabilidade, podendo ser licenciado ex officio por conveniência do serviço, nos termos do art. 121, §3o, da Lei no 6.880/1980, ato que goza de presunção de legitimidade.

A Lei no 6.880/1980, com as alterações da Lei no 13.954/2019, exige, para a reforma do militar temporário, a comprovação de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, bem como, nas hipóteses legais, o nexo causal com o serviço.

A perícia judicial conclui que o autor apresenta incapacidade apenas para as atividades militares, mantendo aptidão para o labor em meio civil, o que afasta a invalidez total exigida para a reforma.

A documentação médica revela lesão preexistente no joelho, inclusive com cirurgia anterior à incorporação, e inexiste formalização administrativa de acidente em serviço, o que impede o reconhecimento inequívoco do nexo causal.

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que o militar temporário apenas incapacitado para o serviço militar, sem invalidez total e permanente, não faz jus à reforma, sendo legítimo o licenciamento.

Precedentes deste Tribunal reconhecem que, ausente incapacidade total e permanente ou nexo causal, não há direito à reintegração ou reforma, sendo cabível apenas o encostamento para tratamento médico.

A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos do art. 37, §6o, da CF e dos arts. 186 e 927 do CC, requisitos não configurados diante da legalidade do licenciamento e da ausência de conduta ilícita da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

O militar temporário somente faz jus à reforma quando comprovada incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, nos termos da Lei no 6.880/1980, com as alterações da Lei no 13.954/2019.

A incapacidade apenas para o serviço militar, desacompanhada de prova inequívoca do nexo causal com a atividade castrense, não autoriza reintegração ou reforma.

O licenciamento regular de militar temporário, ainda que necessite de tratamento médico, não configura ato ilícito e não gera direito à indenização, sendo cabível apenas o encostamento para fins terapêuticos, sem remuneração.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, §6o;

Lei no 6.880/1980, arts. 106, 108, 109, 111 e 121;

Lei no 13.954/2019;

Decreto no 57.654/1966;

CC, arts. 186 e 927;

CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp no 1.123.371/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 19.09.2018;

STJ, AgInt no REsp 1.763.436/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 19.08.2019;

TRF3, ApCiv 5003616-93.2020.4.03.6104, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 27.05.2025;

TRF3, ApCiv 5001313-74.2018.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 09.10.2025;

TRF3, ApCiv 5000724-91.2020.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, 2a Turma, j. 19.02.2026;

TRF3, ApCiv 5000013-61.2019.4.03.6002, Rel. Juiz Fed. Conv. Luciano Pedrotti Coradini, j. 06.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão